Tribunal: STF
Processo: ADI 219
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-19
Data de publicação: 1990-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA
PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DE CONSELHEIRO. PROBLEMAS DE ADAPTAÇÃO
DO MODELO FEDERAL COMPULSORIO (CF, ART.75), DADA A DIVERSIDADE DO
NUMERO PRIMO DE CONSELHEIROS, QUE SÃO SETE, EM RELAÇÃO AO DE
MINISTROS DO T.C.U., QUE SÃO NOVE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A
SUSPENSÃO CAUTELAR DAS NORMAS DA  CONSTITUIÇÃO  DO ESTADO DA PARAIBA:
LIMINAR INDEFERIDA POR MAIORIA.
           2. PEDIDOS DE SUSPENSÃO CAUTELAR DE OUTROS PRECEITOS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITE DIVISAR O
ALCANCE DAS NORMAS QUESTIONADAS E AJUIZAR DA PROCEDENCIA DO TEMOR DE
DANOS IRREPARAVEIS.